Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. SISTEMAS SNIPER E ERIDF. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF e SNIPER, após transcurso superior a um ano da última diligência infrutífera, sob o fundamento de ausência de novos indícios de alteração patrimonial da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de tempo superior a um ano desde a última diligência patrimonial autoriza a renovação das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ainda que ausente demonstração específica de mudança na situação econômica da executada; e (ii) determinar se é cabível o uso dos sistemas SNIPER e ERIDF nas circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 797 do CPC dispõe que a execução deve ocorrer no interesse do exequente, cabendo-lhe requerer medidas legais para localização de bens do executado.
4. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõe ao juiz atuação ativa na busca pela efetividade da prestação jurisdicional.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o decurso de mais de um ano desde a última tentativa de localização patrimonial justifica, por si só, a renovação das pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
6. A possibilidade de modificação da situação financeira do executado é presumida com o passar do tempo, sendo desnecessária a demonstração concreta de alteração patrimonial para justificar novas diligências após prazo relevante.
7. O sistema SNIPER, embora integrado a múltiplas bases de dados, tem aplicação restrita a casos que envolvam ocultação patrimonial em contextos penais, sendo desnecessário na execução civil comum quando já utilizadas ferramentas mais específicas e eficazes, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.
8. O sistema ERIDF, mantido por cartórios de registro de imóveis, é acessível diretamente pelo cidadão mediante o pagamento de emolumentos, sendo dispensável a atuação judicial quando a parte exequente não é beneficiária da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD após o decurso de prazo superior a um ano, independentemente de prova específica de alteração da situação econômica do executado.”; “2. A utilização do sistema SNIPER somente se justifica em hipóteses excepcionais que evidenciem potencial de efetividade não alcançado por outros meios ordinários.”; “3. A consulta ao sistema ERIDF independe de autorização judicial quando a parte exequente não é beneficiária da gratuidade de justiça, podendo ser realizada diretamente mediante o pagamento dos emolumentos devidos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 854, 921, § 4o; Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do DF, art. 222, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997929, 0753525-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 13/05/2025; TJDFT, Acórdão 1992340, 0706195-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1984033, 0705187-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 2002487, 0751065-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 22/05/2025.